Tribunal: TJSP
Processo: 1011924-03.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Prestação de serviços – Cobrança – Prescrição – Impossibilidade:

– O procedimento administrativo suspende o prazo da prescrição que nunca pode ser inferior a cinco anos em seu total, mesmo quando interrompido.

Honorários – Equidade – Possibilidade:

– Quando os honorários apurados por meio das faixas escalonadas, ou calculados sobre o valor da causa,

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Prestação de serviços – Cobrança – Prescrição – Impossibilidade:

– O procedimento administrativo suspende o prazo da prescrição que nunca pode ser inferior a cinco anos em seu total, mesmo quando interrompido.

Honorários – Equidade – Possibilidade:

– Quando os honorários apurados por meio das faixas escalonadas, ou calculados sobre o valor da causa, resultar em quantia excessiva para remuneração do trabalho exigido pelo processo, deve ser fixado por equidade, por simetria com as hipóteses descritas no par.4o do art.85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
Registro: 2020.0000484412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011924-03.2017.8.26.0161,
da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A, é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram
provimento aos recursos, vencido o 3o Juiz que aplicaria a Lei 11.960 ao cáculo
dos juros. Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do Novo CPC,
com a participação dos Desembargadores Antonio Carlos Villen e Torres de
Carvalho que acompanharam a maioria, Acórdão com Relator sorteado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ANTONIO CARLOS VILLEN E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1011924-03.2017.8.26.0161
APELANTE/APELADO: SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A
APELADO/APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ MATTOS SOARES
COMARCA: DIADEMA
VOTO No 24.270
EMENTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Prestação de serviços
Cobrança
Prescrição

Impossibilidade:
O procedimento administrativo suspende o prazo da
prescrição que nunca pode ser inferior a cinco anos
em seu total, mesmo quando interrompido.
Honorários Equidade Possibilidade:
Quando os honorários apurados por meio das
faixas escalonadas, ou calculados sobre o valor da
causa,
resultar
em
quantia
excessiva
para
remuneração do trabalho exigido pelo processo, deve
ser fixado por equidade, por simetria com as
hipóteses descritas no par.4o do art.85 do Código de
Processo Civil.

RELATÓRIO
Sustentare Serviços Ambientais S/A ajuizou demanda em face do
Município de Diadema, cobrando a quantia de R$8.334.791,71, referente aos
serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, assemelhados e
dos serviços de saúde e outros serviços de limpeza que, apesar de regularmente
prestados, não foram pagos.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu
ao pagamento da quantia de R$7.444.425,74, válida para 31.8.18 e doravante
acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde quando devidos e juros de
mora contratuais, ambos desde os vencimentos, mas com retenção dos tributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
apontados. Por ter a autora decaído em parte mínima do pedido, ao réu foi
carreado o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no
valor de R$10.000,00 (fls.231/234, complementada às fls.249/250).
Apela a autora, sustentando que o Código de Processo Civil autoriza a
fixação dos honorários por equidade apenas quando o proveito econômico é
irrisório ou inestimável (art.85, par.8o) hipótese que não enquadra a presente
demanda, cuja dívida atualizada supera 7 milhões de reais. A fixação dos
honorários em demandas de natureza condenatória deve observar os critérios
do art.85, par.3o, do Código de Processo Civil. Pede que os honorários sejam
fixados em percentual entre 10% e 20% do valor da condenação, em
conformidade com o art.85, pars.3o e 6o, do Código de Processo Civil
(fls.252/258).
Nas contrarrazões, aduz a Municipalidade que os honorários poderiam
ser fixados em 10% somente se a condenação fosse de, no máximo,
R$190.800,00. Reconheceu a procedência da demanda e irá cumpri-la por meio
do procedimento de precatório previsto no art.100 da Constituição Federal e no
art.535 do Código de Processo Civil, discordando apenas do valor pretendido.
Mesmo que a condenação seja reduzida para R$1.468.565,16, referida quantia
é quase 8 vezes maior que o limite máximo do art.85, par.3o, inciso I, do
Código de Processo Civil para justificar a fixação de honorários no percentual
de 10%. O reconhecimento, ainda que parcial do pedido, embora imponha a
condenação de quem reconheceu a procedência ao pagamento de honorários
advocatícios, por força do disposto no art.90, caput, do Código de Processo
Civil, justifica o arbitramento de honorários advocatícios em percentuais
inferiores aos limites mínimos previstos no art.85, par.3o, do mesmo diploma
legal, pois nesta hipótese o trabalho do advogado não justifica que a verba para
remunerá-lo seja fixada em montante elevado (fls.331/334).
A Municipalidade também apela, alegando prescrição das quatro
primeiras faturas ou, caso assim não se entenda, prescrição da primeira fatura.
O débito deve ser atualizado a partir de 31.8.17 até a data do efetivo pagamento
na forma da Lei Federal no 11.960/09, modulada por meio das decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
proferidas pelo STF no julgamento das ADIns 4357 e 4425 e do RE 870.947-
SE, ou seja, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora à taxa de 0,5%
ao mês. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o excesso de execução
de pelo menos R$ 890.365,97 valor incontroverso conforme reconhecido
expressamente na réplica de fls.217/224 ou de valor ainda maior, caso seja
acolhida a arguição de prescrição em sua totalidade ou, subsidiariamente, caso
seja acolhida a arguição de prescrição apenas em parte (fls.261/274).
A apelada ofereceu contrarrazões, sustentando que a mora já havia
ocorrido por ocasião do faturamento e na data do vencimento dos títulos
(art.397 do Código Civil). Assim, o termo inicial da prescrição quinquenal é
data do vencimento das faturas, no caso, 27.9.12, 16.10.12, 26.11.12, 5.12.12 e
30.1.13. O decurso de 5 anos para a nota fiscal mais antiga encerrou-se apenas
em 26.9.17. Ajuizada a demanda em 15.9.17, não se operou a prescrição.
Ressalte-se que a interrupção da prescrição pela citação não retroage à data da
distribuição somente na hipótese de violação ao par.2o do art.240 do Código de
Processo Civil. A demora do serviço judiciário não lhe pode ser imputada. Sem
a intimação para o recolhimento da diligência para citação, nenhum ato de
inércia lhe pode ser imputado. Mesmo considerando que o requerimento datado
de 28.12.12 interrompeu a prescrição, não decorreu o quinquídio legal. Como o
primeiro vencimento da fatura ocorreu em setembro de 2012, inegável que a
interrupção se deu na primeira metade do prazo quinquenal e, ainda, o prazo
não volta a correr pela metade, garantindo-se ao credor da fazenda o prazo
mínimo de 5 anos, conforme Enunciado da Súmula 383 do Supremo Tribunal
Federal. A cláusula sétima, item 7.4 estabelece que os valores serão acrescidos
de juros de 1% ao mês, calculados pro rata entre a data do vencimento e a do
efetivo pagamento, portanto, correta a sentença. No tocante aos honorários, se
houve excesso de execução, foi de parte mínima, aplicando-se ao caso,
portanto, o par. único do art.86 do Código de Processo Civil. Pede a
confirmação da sentença que condenou a apelante ao pagamento da quantia de
R$ 7.444.425,74, válida para 31.8.2017, acrescida de correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora contratuais (fls.335/342).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270

FUNDAMENTOS
1. A prestação de serviços e a falta do respectivo pagamento são
incontroversas, questionando o Município apenas o valor devido, alegando,
inicialmente, prescrição das quatro primeiras faturas ou, caso assim não se
entenda, prescrição da primeira fatura.
A sentença afastou a prescrição sob os seguintes fundamentos:
“Rejeito a arguição de prescrição.
Dispõe o art. 6o do Decreto no 20.910/32 que o direito à reclamação
administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser
formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do qual a
mesma se originar. ('Art. 6o O direito à reclamação administrativa, que não
tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, prescreve em um
ano a contar da data do ato ou fato do qual a mesma se originar.').
Na espécie, a reclamação administrativa foi apresentada em 28.12.2012, o que
implicou a suspensão da prescrição na forma do art. 4o do mesmo Decreto
('Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as
repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo
único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das
repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.').
E a atual jurisprudência do C. STJ vem adotando o entendimento de que o
requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional
suspende a fluência daquele lapso, como se observa a seguir:
(transcreve ementa do acórdão proferido no AgInt nos EDcl no AREsp
298.326/SE, relatado pelo NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado em
5.12.17)
Além disso, havendo requerimento administrativo, o prazo prescricional só
volta a fluir após a ciência inequívoca da resposta da Administração.
(...)
No caso dos autos, como o requerimento administrativo foi formulado dentro
do prazo prescricional e não houve resposta administrativa, não há que se
falar em prescrição. (fls.231/233).
2. Nas razões, o Município insiste na prescrição das quatro primeiras
parcelas, sustentado que o prazo de cinco anos começou a partir das datas de
emissão de cada uma das respectivas notas fiscais, contudo, foi interrompido
pelo requerimento administrativo datado 28.12.12 voltando então a ser
computado a partir desta data pela metade, ou seja, por 2 anos e meio (arts.6o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
9o do Decreto-lei 20.910/32 e art.3o do Decreto-lei 4.597/42). Assim,
excetuando a nota fiscal no 21, emitida em 30.1.13, todas as demais estão
prescritas haja vista que emitidas entre os dias 17.9.12 e 5.12.12. Interrompido
o prazo em 28.12.12 e, correndo pela metade a partir daí, consumou-se em
28.6.15.
Sem razão.
As notas fiscais cobradas foram emitidas em 17.9.12 (NFS-e 17, fls.100
e 109), 16.10.12 (NFS-e 18, fls.102 e 110), 26.11.12 (NFS-e 19, fls.104 e 111),
5.12.12 (NFS-e 20, fls.106 e 112) e 30.1.13 (NFS-e 21, fls.108 e 113).
Em 28.12.12 a autora requereu o pagamento na via administrativa
(fls.115/116); sem resposta, em 15.9.17 ajuizou a presente demanda.
A prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo que se conte o prazo
pela metade a partir da sua interrupção, nunca se dá por tempo inferior a cinco
anos, conforme já consolidado na Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos
e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco
anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do
prazo.”
Na hipótese, as quatro primeiras notas fiscais foram emitidas entre
17.9.12 e 5.12.12.
O requerimento administrativo de 28.12.12 interrompeu o prazo da
prescrição que recomeçou a correr pela metade mas, interrompido antes de
escoada a primeira metade, os cinco anos não se esgotaram por inteiro antes de
ajuizada a demanda.
Acrescenta a Municipalidade ainda que, superada a primeira tese, a nota
fiscal no 17, emitida em 17.9.12 está prescrita porque, embora a demanda tenha
sido ajuizada em 15.9.17, a interrupção da prescrição ocorre com o efetivo
despacho que ordena a citação, o qual retroage à data do ajuizamento se a
citação ocorrer no prazo de 10 dias.
Na hipótese o despacho ordinatório da citação ocorreu em 12.1.18, ou
seja, 4 meses depois, sendo inaplicável o par.3o do art.240 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
Processo Civil porque a inicial já deveria ter sido instruída com o recolhimento
da diligência para citação. Somente a demora entre o recolhimento da
diligência (23.1.18) e a expedição do mandado de citação (23.2.18) seria
imputável ao Judiciário, mas em 17.9.17 já havia se operado a prescrição.
Porém, a exigibilidade da nota no 17 permanece hígida.
A demanda foi ajuizada em 15.9.17.
Em 12.1.18 foi determinado o depósito da diligência necessário ao
Oficial de Justiça e, após, a citação (fl.121). A intimação foi disponibilizada na
no DJE de 23.1.18, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente
(fl.125).
Porém, na mesma data da disponibilização (23.1.18) a autora recolheu e
comprovou seu recolhimento (fls.122/124), em 23.2.18 foi expedido o
mandado de citação (fl.126), cumprido em 1o.3.18 (fl.132).

Dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente,
induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil) .
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a
citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de
propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências
necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no
§ 1o.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao
serviço judiciário.
§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos
demais prazos extintivos previstos em lei.”
A demora da conclusão dos autos para recebimento da inicial não pode
ser imputada à parte. Outrossim, Código de Processo Civil exige que a petição
inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e
não com comprovante de recolhimento das custas do Oficial de Justiça para
citação.
Como observa a apelada, sem a intimação para o recolhimento da
diligência para citação, nenhum ato de inércia lhe pode ser imputado. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
determinado o recolhimento da diligência, procedeu ao pagamento na mesma
data da disponibilização da intimação no DJE.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO
DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO
INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEMANDA
ANTERIOR.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se a citação em demanda anterior na
qualidade de litisdenunciada teria o efeito de interromper o prazo
prescricional de pretensão ao recebimento de indenização securitária por
morte decorrente de sinistro ocorrido em viagem de ônibus paga com cartão
de crédito cuja bandeira outorgava essa cobertura automaticamente.
3. Na hipótese, uma primeira demanda de cobrança foi ajuizada contra a
administradora, que denunciou da lide a bandeira do cartão de crédito.
Porém, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade
passiva, e a denunciação da lide julgada prejudicada.
4. Em caso de aparente legitimidade passiva, a citação da primeira
demandada é válida para interromper o prazo prescricional relativamente à
litisdenunciada, retroativamente à data da propositura da ação principal.
Precedente da Terceira Turma.
5. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo
seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do
demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes.
6. Recurso especial não provido.” (REsp 1679199/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/05/2019, DJe 24/05/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. 1. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.
RETROATIVIDADE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA
83/STJ. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF.
3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de
interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973
(correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4o do
aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais,
haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso
não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ). Alinhando-se ao
entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a prescrição foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
corretamente interrompida. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na
fundamentação pela ausência de indicação de dispositivo de lei que foram
supostamente violados. Aplicação analógica do enunciado n. 284 da Súmula
do STF. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1061836/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/09/2017, DJe 15/09/2017)
Rejeito, portanto, a alegação de prescrição.
3. A sentença condenou o Município ao pagamento da quantia de
R$4.409.216,82, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde quando
devidos valores e juros de mora contratuais, ambos desde os vencimentos, mas
com retenção dos tributos apontados.
O Município apela, alegando que a partir de 31.8.17 até a data do
efetivo pagamento o débito deve ser atualizado na forma da Lei Federal no
11.960/09.
Porém, como decidiu a sentença, “A cláusula contratual 7.4 é expressa
no sentido de que 'os valores serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, calculados pro-rata entre a data do vencimento e a data do
efetivo pagamento.'
Assim, prevalece o pacto celebrado entre as partes, seja quanto ao percentual
(um por cento ao mês) seja quanto ao termo inicial dos juros (data do
vencimento).” (fl.233)
Prevalece, portanto, os juros convencionados entre as partes. Somente a
partir da expedição do precatório, com o débito consolidado, haverá a aplicação
dos juros legais se o pagamento não ocorrer na data aprazada.
4. Os honorários foram fixados em R$10.000,00, apelando a autora para
que sejam fixados em percentual entre 10% e 20% do valor da condenação, em
conformidade com o art.85, pars.3o e 6o, do Código de Processo Civil. O
Município, por sua vez, requer que os honorários sejam calculados sobre o
valor do excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
Inicialmente, a pretensão do Município de fixação sobre o excesso deve
ser rejeitada porque o processo é de conhecimento e não de execução.
Estabelecem os pars.2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
...
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os
seguintes percentuais:
I mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;
E, o § 5o daquele mesmo artigo do Código de Processo Civil, prevê
faixas escalonadas para fixação de honorários, in verbis:
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o
benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao
valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve
observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim
sucessivamente.”
Assim, em regra, quando a Fazenda do Estado fica vencida, os
honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela
vencedora, observados os percentuais mínimos das faixas escalonadas dos
parágrafos do art.85 do Código de Processo Civil.
E, quando o autor fica vencido, em regra, os honorários advocatícios
são calculados com base no inc. III, do § 4o, do art. 85, do NCPC, que assim
estabelece: 'não havendo condenação principal ou não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á
sobre o valor atualizado da causa'.
Todavia quando a honorária assim calculada resultar em quantia por
demais expressiva, seja a Fazenda vencida ou vencedora, como na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
dos autos em que o valor da condenação era de R$7.444.425,74 em 31.8.18,
por simetria, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
Do contrário, se utilizado percentual sobre o valor da causa ou as faixas
escalonadas, o vencido seria onerado em valor incompatível com o trabalho de
advocacia exigido no processo.
Assim tem decidido essa Décima Câmara, como consta de voto
proferido como relator pelo Desembargador TORRES DE CARVALHO:
“2. Honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios previstos nos
incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos
estabelecidos no § 3o, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido; ou sobre o valor atualizado da causa, caso não haja
condenação principal ou não seja possível mensurar o proveito econômico
obtido (§ 4o, III); mas poderá fixa-los por equidade quando o valor for
inestimável ou irrisório nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica
que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é
desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer
evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva, ainda
mais quando o pagamento onera o erário. Afinal, não se compreende uma
justiça de uma só direção. O entendimento foi aplicado pela juíza e a quantia
arbitrada não comporta redução.
Improcedência. Recurso dos autores
desprovido.” (Apelação Cível no 1019388-14.2017).
E mais, em acórdão relatado pelo mesmo Desembargador TORRES DE
CARVALHO:
“(...)1. Honorários advocatícios. Equidade. Não havendo proveito econômico,
a verba honorária deve em tese ser fixada sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 4o, III do CPC, que no caso corresponde ao valor do
excesso alegado na impugnação, R$-159.647,00; no entanto, o tribunal tem
reconhecido que o cuidado com o interesse público leva à interpretação
extensiva do § 8o do art. 85 ('nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o'), pois regra simples de isonomia repele que o
valor estabelecido em lei seja ignorado para elevar os honorários quando
baixos, e aplicado mesmo que o valor dos honorários exceda o que a
experiência judicial considera justo. Assim, a mesma regra que justifica a
fixação por equidade quando o resultado seja anormalmente baixo deve ser
aplicada quando o resultado seja anormalmente alto, como ocorre no caso
dos autos. (...).” (Agravo de Instrumento no 2009869-26.2018)
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
“APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Obtenção de
créditos tributários a partir de compra realizada de empresa posteriormente
considerada inidônea. Presença de prova inequívoca das transações.
Inteligência da Súmula 509/STJ. Apresentação de documentação a comprovar
a efetiva ocorrência da compra e venda, através da juntada de comprovantes
de entrada da mercadoria e de respectivo pagamento à empresa declarada
inidônea. Prova da boa-fé. Sentença de procedência mantida. Honorários.
Reforma. Necessidade de arbitramento nos termos do artigo 85,§ 8o, do novo
CPC, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
equidade. Expressão "inestimável" que pode referir-se tanto a valor irrisório
como a montante vultoso. Precedentes. Recurso de apelação parcialmente
provido.” (Apelação / Remessa Necessária 1023414-66.2017.8.26.0114;
Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019)
O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que a regra do art.85,
par.8o, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de acordo com o
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o juízo equitativo
é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART.
85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos
entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido
consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não
estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que,
atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a
fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do
CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela
parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente e
condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de
cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição
expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até
nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou
seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório"
o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo
acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se
informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor
mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente,
porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do
Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito
econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque
"entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do
enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-
STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma,
reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método
literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente
vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz
dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do
CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência
do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório,
de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque,
observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não
somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade
judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais,
pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar
normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que
somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em
contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se
mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da
complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o
juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1011924-03.2017.8.26.0161
Voto n°24270
para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si
mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe
11/03/2019)
Logo, devem ser preservados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, utilizando-se a fixação por equidade, também prevista no
art.85 do Cód. de Proc. Civil.
Assim, considerando que na hipótese o trabalho de advocacia
desenvolvido pelo patrono da autora foi a elaboração da inicial e réplica,
mantenho os honorários fixados no Primeiro Grau no valor de R$10.000,00.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento aos recursos. Pelo trabalho
adicional em grau recursal majoro em R$2.000,00 os honorários fixados em
favor da autora no Primeiro Grau.

Faculto aos interessados manifestar em dez dias eventual oposição ao
julgamento virtual de recursos futuros para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA